Tribunal: TJMT
Processo: 1018813-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018813-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO DA SILVA - CPF: 163.064.901-59 (AGRAVANTE), RAMONA SILVEIRA FERREIRA ROBERTO - CPF: 107.286.431-20 (AGRAVANTE), SANDRA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 206.755.691-68 (AGRAVADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

2. Desse modo, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOAO ROBERTO DA SILVA
e
RAMONA SILVEIRA FERREIRA ROBERTO
em desfavor de
SANDRA DIAS DE ALMEIDA
, em razão da decisão exarada nestes autos que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado para eu fosse concedido a benesse da gratuidade de justiça.

Em síntese, os embargantes opõem o presente aclaratório apenas para fins de prequestionamento, reiterando a necessidade da concessão da gratuidade de justiça e suscitando suposta violação ao inciso LXXIV do artigo 5.o da Constituição Federal bem como aos artigos 98 e 99, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil.

A parte adversa, ao contrarrazoar os embargos, enfatizam acerca da impropriedade técnica da espécie recursal aviada, alegando que os embargos não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, mas sim de aclarar ou integrar a decisão atacada.

Diante do exposto, pugna pela rejeição do recurso oposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Joao Roberto da Silva e Ramona Silveira Ferreira Roberto em desfavor de Sandra Dias de Almeida, em razão da decisão exarada nestes autos que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado para eu fosse concedido a benesse da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge os embargantes em razão da decisão exarada nestes autos que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado para eu fosse concedido a benesse da gratuidade de justiça.

Sobre as alegações dos embargantes, fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhes foram desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ainda, pertinente ao caso, é enfatizar que o prequestionamento somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço. Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE -
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
-
INVIABILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
- AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide,
não servindo como mero veículo de prequestionamento
e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - N.U 1012871-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...)
Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório
. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...)
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT - N.U 1011973-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Portanto, deixando os embargantes de suscitar acerca de possíveis vícios que poderiam conter a decisão recorrida, se insurgindo apenas no que tange ao prequestionamento da matéria, a rejeição dos embargos opostos é medida que se impõe.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024